Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A constituição de nova família e/ou a existência de outros filhos não implicam na necessária diminuição da capacidade financeira do alimentante.
2. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente a condições financeiras.
3. Negou-se provimento ao recurso.